Tribunal: TJDFT
Processo: 0816342-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DEDUÇÃO DE EVENTUAL VALOR JÁ RESTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à isenção de imposto de renda e, em consequência, determinar ao réu que se abstenha de realizar novos descontos nos proventos de aposentadoria da parte autora e para condenar o DF a restituir todos os valores descontados de forma indevida a título de Imposto de Renda, a partir de abril de 2021.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83884622).
3. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de isenção de recolhimento de IRPF e contribuição previdenciária desde sua aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que, julgado procedente o pedido de declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria da autora, não foi observada a possibilidade de abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual de imposto de renda. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja assegurada a possibilidade de abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de abatimentos de eventuais valores já restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O direito da parte autora, assegurado por sentença, em relação à isenção de IRPF e à restituição de valores descontados de forma indevida a título de Imposto de Renda não é objeto de recurso, tratando-se de questão incontroversa.
7. Pretendem os recorrentes evitar que a restituição se dê em valor maior que o devido, em duplicidade com valores recebidos por meio da restituição de imposto de renda via Receita Federal.
8. O recorrido manifestou-se, por ocasião das contrarrazões recursais, no sentido de não se opor ao pedido recursal formulado. Assim, ante à possibilidade de os valores terem sido restituídos ao autor também pela Receita Federal, deve ser provido o recurso a fim de evitar possível enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para que seja assegurada a possibilidade de abatimento da condenação com eventuais valores já restituídos na via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual de imposto de renda.
10. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.